Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-48.2024.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000243-48.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEIDE BATISTA MARTELLO - CPF: 558.530.561-15 (APELANTE), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CLEIDE BATISTA MARTELLO
.

APELADO(S):

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITO. DECLARAÇÕES INEXATAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU AGRAVAMENTO CONCRETO DO RISCO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou pedido de pagamento de indenização securitária e compensação por dano moral, com fundamento em suposta omissão de informações relevantes no momento da contratação do seguro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a exclusão de cobertura securitária por informações inexatas é válida sem comprovação de má-fé ou agravamento do risco;

(
ii
) saber se a negativa de cobertura gera responsabilidade por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O art. 766,
p.u
., do CC/2002 impõe que a perda da cobertura securitária depende da demonstração de má-fé do segurado, o que não restou comprovado no caso.

4. A cláusula de exclusão de cobertura, além de depender da demonstração de agravamento real do risco, deve obedecer ao § 4º do art. 54 do CDC, que exige destaque e clareza, sob pena de ineficácia contra o consumidor.

5. A recusa da seguradora, embora afastada judicialmente, foi baseada em interpretação contratual razoável, não se revelando abusiva ou excessiva a ponto de caracterizar dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condenar a seguradora ao pagamento da indenização contratualmente prevista.

Tese de julgamento:

“1. A exclusão de cobertura securitária por declarações inexatas somente é válida quando comprovadas a má-fé do segurado ou o agravamento concreto do risco.

2. Cláusulas que impliquem limitação de direitos do consumidor devem ser redigidas com destaque e permitir fácil compreensão, conforme determina o § 4º do art. 54 do CDC.

3. A negativa de cobertura, se baseada em interpretação contratual razoável, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 766 e 768; CDC,
arts
. 6º, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.100/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 08.09.2014; STJ, REsp 1.210.205/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01.09.2011; TJMT, Ap.
Cív
. 0002514-52.2002.8.11.0040, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 01.02.2012.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
CLEIDE BATISTA MARTELLO
, contra sentença (ID.
274534913
– Autos de Origem nº

1000243-48.2024.8.11.0051
), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais, movida em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., condenando ainda a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em razões recursais (ID.
274534915
), a parte apelante sustenta as seguintes teses:

1. Da
ilegalidade
da
negativa de cobertura securitária
.

2
. Do pedido de indenização por danos morais
.

A parte apelada apresenta contrarrazões (ID.
274534917
), nas
qua
is
, sus
tenta a legitimidade da negativa de cobertura diante da inexatidão das informações prestadas pela segurada, especialmente quanto ao condutor principal e ao CEP de pernoite;
a
lega ocorrência de alteração do risco e fraude tarifária;
r
ebate o pedido de dano moral por ausência de ilicitude e de prova do sofrimento alegado
; ao final pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado
o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID.
274534917
, e preparo isento pela gratuidade da justiça – ID.
275430867.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CLEIDE BATISTA MARTELLO
.

APELADO(S):

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente
, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, na ação ordinária de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos da autora, sob o fundamento de que houve omissão de informações relevantes no momento da contratação do seguro, notadamente quanto ao condutor principal do veículo e ao local de pernoite, justificando a negativa de cobertura do sinistro.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o sinistro (roubo do veículo segurado) ocorreu enquanto o bem estava sob a posse de seu genro, pessoa autorizada para conduzi-lo, não havendo vedação contratual que exclua cobertura para essa hipótese. Argumenta que a cláusula de exclusão de cobertura, invocada pela seguradora, é abusiva e deve ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Pugna, assim, pela reforma da sentença, com a consequente condenação da apelada ao pagamento da indenização securitária e danos morais, além de custas e honorários.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. requer a manutenção da sentença. Defende que a negativa de cobertura foi legítima, diante da inexatidão das informações prestadas pela
segurada no momento da contratação, especialmente no que tange ao condutor principal do veículo e ao CEP de pernoite. Sustenta que houve alteração do risco segurado e fraude tarifária, tendo sido desrespeitado o princípio da boa-fé objetiva. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, alega inexistência de ilicitude em sua conduta e ausência de provas do alegado sofrimento moral.

Passo ao exame das teses sustentadas pela
parte apelante
.

1. Da
ilegalidade da
negativa de cobertura securitária
.

Entendo que a sentença deve ser reformada quanto à exclusão da cobertura securitária.

Nos termos do art. 766 do Código Civil, é certo que o segurado perde o direito à garantia se fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio.

Contudo, o parágrafo único do referido artigo delimita que, na ausência de má-fé, não se opera a perda automática da cobertura, facultando-se à seguradora resolver o contrato ou cobrar a diferença do prêmio, inclusive após a ocorrência do sinistro.

In
verbis
:

Art. 766 do Código Civil. (...)

Parágrafo único.
Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que declarações inexatas no questionário de risco, por si só, não autorizam a negativa da cobertura, sendo necessária a comprovação concreta do agravamento do risco e da má-fé do segurado.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte trecho do julgamento do REsp 1.340.100/GO:

"A penalidade para o segurado que agir de má-fé, ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio, é a perda do direito à garantia na ocorrência do sinistro (art. 766 do CC). [...]
Apenas se o segurado agir de boa-fé, ao prestar declarações inexatas ou omitir informações relevantes, é que o segurador poderá resolver o contrato ou, ainda, cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio."

(REsp 1.340.100/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma,
DJe
08/09/2014)

No presente caso, não há prova nos autos de que a autora tenha agido com dolo ou má-fé ao indicar dados distintos em relação ao condutor principal ou ao local de pernoite do veículo.

A sindicância interna realizada pela seguradora aponta inconsistências, mas não comprova agravamento concreto do risco, tampouco a intenção deliberada da autora de fraudar o contrato ou de obter vantagem indevida.

A análise deve ser orientada, conforme reiterado pelo STJ, por um critério real e não hipotético de risco.

Consoante o Enunciado nº 374 da IV Jornada de Direito Civil:

“No contrato de seguro, o juiz deve proceder com equilíbrio, atentando às circunstâncias reais, e não a probabilidades infundadas quanto à agravação dos riscos.”

Assim,
a
inda que os elementos constantes da sindicância da seguradora indiquem que o genro fazia uso frequente do veículo, tal circunstância, isoladamente, não configura agravamento do risco, tampouco permite presumir má-fé contratual.

Conforme jurisprudência do STJ, a mera condução do veículo por terceiro autorizado, mesmo de forma habitual, não altera, por si só, o risco originalmente aceito pela seguradora.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. QUESTIONÁRIO DE RISCO. DECLARAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS FEITAS PELO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURASECURITÁRIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE AGRAVAMENTO DO RISCO E DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA COM DUPLO SENTIDO. APLICAÇÃO DASÚMULA 5 .1. Vigora, no direito processual pátrio, o sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil nos
arts
. 130 e 131, não cabendo compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos
.
As declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado. Interpretação sistemática dos
arts
. 766, 768 e 769 do CC/02.
3. "No contrato de seguro, o juiz deve proceder com equilíbrio, atentando às circunstâncias reais, e não a probabilidades infundadas, quanto à agravação dos riscos" (Enunciado n. 374 da IV Jornada de Direito Civil do STJ).
4 .
No caso concreto, a circunstância de a segurada não possuir carteira de habilitação ou de ter idade avançada - ao contrário do seu neto, o verdadeiro condutor - não poderia mesmo, por si, justificar a negativa da seguradora. É sabido, por exemplo, que o valor do prêmio de seguro de veículo automotor é mais elevado na primeira faixa etária (18 a 24 anos), mas volta a crescer para contratantes de idade avançada. Por outro lado, o roubo do veículo segurado
- que, no caso, ocorreu com o neto da segurada no interior do automóvel - não guarda relação lógica com o fato de o condutor ter ou não carteira de habilitação. Ou seja, não ter carteira de habilitação ordinariamente não agrava o risco de roubo de veículo. Ademais, no caso de roubo, a experiência demonstra que, ao invés de reduzi-lo, a idade avançada do condutor pode até agravar o risco de sinistro - o que ocorreria se a condutora fosse a segurada, de mais de 70 anos de idade -, porque haveria, em tese, uma vítima mais frágil a investidas criminosas.5. Não tendo o acórdão recorrido reconhecido agravamento do risco com o preenchimento inexato do formulário, tampouco que tenha sido em razão de má-fé da contratante, incide a Súmula
7.6 .
Soma-se a isso o fato de ter o acórdão recorrido entendido que eventual equívoco no preenchimento do questionário de risco ter decorrido também de dubiedade da cláusula limitativa. Assim, aplica-se a milenar regra de direito romano
interpretatio

contrastipulatorem
, acolhida expressamente no art. 423 do Código Civil de2002: "Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável aoaderente".7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1210205 RS 2010/0166457-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/09/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2011)”

Portanto,
diante da ausência de má-fé e de prova de efetivo agravamento do risco, a negativa de cobertura não encontra amparo legal ou contratual legítimo, impondo-se sua desconstituição
.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA CONVENCIMENTO DO JUIZ - PREFACIAL REJEITADA - MÉRITO -
PERFIL DO
CONDUTOR
- DECLARAÇÕES INEXATAS OU OMISSÃO DO CONTRATANTE NÃO AFASTAM, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - CLÁUSULAS CONTRATUAIS LIMITADORAS DEVEM ESTAR DESTACADAS - SÚMULAS E PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os autos foram instruídos com provas documentais suficientes a formar o convencimento do Juiz e ao esclarecimento da controvérsia, torna-se desnecessária a fase de dilação probatória. Não é qualquer omissão ou inexatidão que enseja a negativa da indenização securitária, mas somente aquelas capazes de “influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio”. O
art
.
766
do CC/02 deve ser interpretado conjuntamente com o
art
. 768, segundo o qual “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”.
Assim, as declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado.
Dispõe o § 4º do
art
. 54 do CDC que “As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.” Recurso parcialmente provido.

(N.U 0002514-52.2002.8.11.0040, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2012,
Publicado
no DJE 10/02/2012)
”

Com efeito, a
negativa da seguradora, baseada exclusivamente em presunção de uso habitual por terceiro, sem demonstração de que tal fato tenha elevado o risco de roubo ou contribuído diretamente para o evento, é incompatível com os deveres de boa-fé e lealdade contratual.

Reforça-se, ainda, que eventual cláusula de exclusão de cobertura, em contratos firmados sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, deve atender aos requisitos do art. 54, § 4º, do CDC, que assim dispõe:

“As cláusulas que impliquem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

No presente caso, não restou comprovado nos autos que a cláusula invocada pela seguradora como fundamento da negativa de cobertura tenha sido redigida com o devido destaque, o que invalida sua eficácia jurídica, especialmente em se tratando de contrato de adesão.

Tal ausência de destaque e clareza reforça a aplicação da regra do art. 423 do Código Civil, segundo a qual as cláusulas ambíguas ou contraditórias nos contratos de adesão devem ser interpretadas da forma mais favorável ao aderente.

Diante disso, a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito da autora à indenização prevista na apólice.

2
. Do pedido de indenização por danos morais
.

No tocante ao pleito de indenização por dano moral, entendo que não restaram preenchidos os pressupostos legais para sua configuração.

A negativa de cobertura securitária, ainda que afastada neste julgamento, decorreu de procedimento administrativo regular, amparado por sindicância interna e interpretação razoável de cláusulas contratuais. Não se verificou conduta abusiva, vexatória ou ofensiva à dignidade da autora, apta a configurar lesão extrapatrimonial.

A jurisprudência
desta Egrégia Corte
afasta
a reparação moral quando ausente excesso ou ilicitude na negativa de cobertura
. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO
DE VIDA – INJUSTA
NEGATIVA
DE COBERTURA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CONTRATAÇÃO –
DANO

MORAL
– NÃO CONFIGURADO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INCAPAZ DE VIOLAR, POR SI SÓ, OS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS DO AUTOR
– RECURSO DA SEGURADORA/RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1. Em se tratando de indenização decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data da citação, nos termos do art. 405 do CC. 2.
A
negativa
de cobertura contratual, ainda que indevida, não é causa suficiente para, por si só, ensejar o
dano

moral
indenizável, sobretudo quando o litigio decorre de uma
divergência
sobre a correta interpretação das disposições contratuais, constituindo em mero descumprimento do contrato, e não resta demonstrado que os seus efeitos foram graves a ponto
de exorbitar o aborrecimento e frustação ordinários, atingindo a dignidade do contratante.

(N.U 1000973-90.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)
”

Dessa forma, mantenho a sentença quanto à improcedência do pedido de danos morais.

Conclusão

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença exclusivamente quanto à cobertura securitária, condenando a seguradora apelada ao pagamento da indenização prevista na apólice, observada a possibilidade de
eventual
cobrança da diferença do prêmio
em demanda própria
, nos termos do parágrafo único do art. 766 do Código Civil
, mantendo-se, quanto ao mais
,
a r. sentença.

Considerando o provimento parcial do recurso, não há falar em majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025